Tribunal: TJBA
Processo: 0001295-09.2015.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001295-09.2015.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, MARIO PRISCO DA SILVA NETO, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. NORMA FEDERAL DE EFICÁCIA PLENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que reconheceu o direito de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do não cumprimento do piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014. O embargante alega existência de omissões e obscuridades no julgado, com a intenção de rediscutir fundamentos já enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração, especialmente quanto à aplicação do piso salarial nacional a agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, expressa e coerente quanto à aplicabilidade direta do piso salarial nacional previsto na Lei nº 12.994/2014, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
A pretensão do Município de reabrir a discussão sobre a obrigatoriedade do cumprimento da norma federal revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, sendo incabível em sede de embargos de declaração.
O STJ entende que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique motivação suficiente para a decisão, sendo incabível o uso dos embargos com intuito infringente, salvo se presente vício apto a modificar o julgado — o que não se verifica no caso.
A jurisprudência consolidada do STJ confirma que a inexistência de vícios integrativos inviabiliza a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/2015 consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados, desde que presentes os vícios legais — inexistentes neste caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do mérito.
O piso salarial nacional fixado pela Lei nº 12.994/2014 para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias possui aplicabilidade imediata, independentemente de regulamentação municipal.
O art. 1.025 do CPC/2015 consagra o prequestionamento ficto, sem exigir o acolhimento dos embargos para que o tema esteja incluído no acórdão, desde que presentes os vícios do art. 1.022 — o que não ocorreu na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 4º, 5º e 6º; Lei nº 11.350/2006, arts. 9º-A e 9º-C; Lei nº 12.994/2014; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000088-66.2020.8.05.0136, em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE
JAGUARARI
e, como Embargado,
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
JAGUARARI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA